Tribunal: TJMT
Processo: 1027126-25.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027126-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), J-PAR AGRICOLA LTDA - CNPJ: 13.766.627/0001-08 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO -

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CITAÇÃO DO DEVEDOR – AUSENCIA – PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Embora ação tenha sido proposta dentro do prazo prescricional, e, em que pese o feito não tenha permanecido paralisado, haja vista que a parte credora formulou pedido para localização da parte devedora, e nem por demora do imputável ao judiciário, a parte a autora não foi citada.

Como não houve a citação da parte devedora, não ocorreu a interrupção, conforme prescreve do art. 240, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
J-PAR AGRICOLA LTDA
em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos n.º 0002320-17.2014.8.11.0045 – Ação de Busca e Apreensão - proposta pelo
BANCO SANTANDER

(BRASIL) S.A
– rejeitou exceção de pré-executividade, deixou de condenar o executado em honorários advocatícios por tratar-se de decisão interlocutória, mormente porque não houve extinção da execução, sendo, portanto, incabível tal fixação na espécie.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que trata-se na origem de ação de busca e apreensão ajuizada em 07 de maio de 2014, convertida em ação de execução por quantia certa em 13 de outubro de 2016, e que se funda em inadimplência de cédula de crédito bancário com alienação fiduciária dos quatro veículos objeto de financiamento.

Alega que só foi citada em 03/03/2020, quando então apresentou Exceção de Pré-Executividade alegando a ocorrência de prescrição da pretensão executória, tendo em vista que para execução da cédula de crédito bancário, o prazo prescricional é de três anos, a contar do vencimento da última parcela do contrato, conforme artigo 44 da Lei n.º 10.931/2004, c/c artigo 70 do Decreto n.º 57.663/66.

Ainda, que a demanda encontra-se em andamento por período muito superior do que o prazo prescricional por culpa exclusiva do Agravado, que agiu com desídia para tomar as providências cabíveis para a citação da Agravante.

Consigna que a última parcela do contrato venceu em 23/08/2015 (marco inicial da prescrição), e que o Agravado, não promoveu a citação da Agravante no prazo legal, transcorrendo o prazo livremente até que a citação se efetivasse, o Agravado teria até o dia 23/08/2018 para proceder à citação da Agravante, nos termos dos §§ 2º, 3º e 4º, do artigo 219 do CPC/1973 (vigente à época), razão pela qual, encontra-se a presente pretensão executória atingida pela prescrição.

Destaca que decisão interlocutória exarada em 24 de outubro de 2023, o juízo a quo reconheceu o prazo prescricional trienal da cédula, porém deixou de declarar a prescrição por não reconhecer a inércia do Agravado para promover a citação da Agravante.

É justamente em face dessa decisão que é interposto o presente agravo de instrumento, nos termos da fundamentação a seguir.

Sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão executória e caracterização da inércia do exequente.

Destaca que a questão a ser dirimida para decretação da prescrição repousa apenas sobre o fato de que o Agravado teria quedado inerte quanto à promoção dos atos para citação do Agravante, o que claramente também se verifica nos autos.

Que não se vislumbra, no presente caso, demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, nos termos do que estatui a Súmula 106 do STJ.

Assevera que não somente transcorreu o processo pelo prazo prescricional de três anos, mas por quase o dobro do seu tempo, isto é, passaram-se quase seis anos até que a Agravante fosse localizada.

Portanto, que merece reforma a decisão agravada, para que seja reconhecida a desídia do Agravado em promover o andamento processual para citação da Agravante, razão pela qual sua pretensão executória foi alcançada pela prescrição trienal.

Requer o recebimento e regular processamento do presente recurso.

No mérito, que seja dado provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para, reformando-se a decisão agravada, reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória da Agravada, julgando-se extinto o processo de execução.

Manifestação da parte Apelada (id.n.º 195366182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por J-PAR AGRICOLA LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos n.º 0002320-17.2023.8.11.0045 – Ação de Busca e Apreensão - proposta por BANCO SANTANDER

(BRASIL) S.A – rejeitou exceção de pré-executividade, deixou de condenar o executado em honorários advocatícios por tratar-se de decisão interlocutória, mormente porque não houve extinção da execução, sendo, portanto, incabível tal fixação na espécie.

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto do presente recurso:

“(...)

Nestes termos, o entendimento fixado, no que tange à prescrição intercorrente, é que esta ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.

In caso, a propositura da lide ocorreu em 30.04.2014, antes da prescrição direta, vez que o vencimento da última parcela foi fixado para 23.08.2015.

Após a primeira tentativa frustrada de citação (Id. 79914586 - p. 09), a parte exequente diligenciou na busca de novos endereços da parte exequente, objetivando a citação da parte requerida, conforme se verifica da manifestação de Id. 79914586 – p. 11 – 22.10.2014; Id. 79914586 – p. 20 – 23.01.2015; Id. 79914586 – p. 29- 37 – pedido de conversão em execução – 03.07.2015; Id. 79919607 – p. 01 – 02.09.2016; Id. 79919612 – p. 05-06 e 14-15 – pedido de constrição junto ao Bacenjud, após a conversão em execução– 05.02.2018 e 18.04.2018.

Ainda, nota-se que em 20.09.2018 foi determinada a citação por edital da excipiente (Id. 79919612 – p. 16), que foi efetuada em 25.01.2019 (Id. 79919612 – p. 30), apresentando o exequente o cálculo atualizado da dívida no Id. 79919612 – p. 40 – 16.05.2019; Id. 79919614 – p. 27-18 – 21.10.2019.

Na decisão de Id. 79919614 – p. 31, foi determinada a tentativa de citação na pessoa do sócio administrador da empresa executada, Sr. Jose Luiz Picolo, manifestando-se a exequente no Id. 79919614 – p. 33 – 28.01.2020, indicando o endereço e comprovante de recolhimento da diligencia do oficial de justiça, a qual resultou frutífera em 27.02.2020, conforme certidão de Id. 79919614 – p. 43.

Desta feita, constata-se a ausência de conduta desidiosa da parte exequente no prazo prescricional aplicável ao presente caso (03 anos), que pudesse permitir o reconhecimento da prescrição intercorrente, haja vista que se manteve diligente desde a propositura da ação, em atendimento aos comandos judiciais proferidos.

Posto isto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE oposta, vez que não configurada a prescrição aventada pelo excipiente, conforme alhures explanado.

Deixo de condenar o executado em honorários advocatícios por tratar-se de decisão interlocutória, mormente porque não houve extinção da execução, sendo, portanto, incabível tal fixação na espécie.

(...)”

O Agravante por sua vez, pretende reformando-se a decisão agravada, reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória da Agravada, julgando-se extinto o processo de execução.

Pois bem.

Pretende o Agravante provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, para, reformando-se a decisão agravada, reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória da Agravada, julgando-se extinto o processo de execução.

Consoante relatado, trata-se de ação busca e apreensão convertida em

execução proposta em 30.04.2014, visando a cobrança de débito, Cédula de Crédito Bancário, sendo que o vencimento da última parcela se deu em 23/08/2015, a qual prescreve em 03 (três) anos, com fulcro no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3º Em três anos:

VIII
- a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;”

Sobre o tema.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. QUADRO FÁTICO DELINEADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" ( AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014). 2. Não há falar em incidência da Súmula n. 7 do STJ quando o provimento do especial não demanda o reexame de provas, mas apenas a aplicação do entendimento dominante desta Corte ao quadro fático delineado no acórdão recorrido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1890875 SC 2021/0131244-0, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2022)

Examinando os autos, verifica-se que

a ação tenha sido proposta dentro do prazo prescricional, no entanto, em que pese o feito não tenha permanecido paralisado, haja vista que a parte credora formulou pedido para localização da parte devedora, e nem por demora do imputável ao judiciário, a parte a autora não foi citada.

Mister destacar,

que a realização de diligências infrutíferas para localização do devedor, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo prescricional.

O presente caso consiste em prescrição da pretensão executiva, haja vista que a parte devedora não foi citada.

Portanto, como não houve a citação da parte devedora, não ocorreu a interrupção, conforme prescreve do art. 240, §2º, do CPC.

“Art. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

(.
..)

§ 2º
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.”

Desta feita, o escoamento do prazo prescricional ocorreu em 23.08.2018, uma vez que não foi interrompida com a efetiva citação da parte contrária.

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DECLARADA – SERVIÇO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE MOROSIDADE – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.
2- O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 52 do Decreto-lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/6. 3- Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. (TJ-MT - AC: 00011411720138110002, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023) (destaquei)

Portanto, merece reforma a sentença apelada não merecendo qualquer tipo de reparo.

Isto posto, DOU PROVIMENTO RECURSO, acolher a exceção de pré-executividade e declarar a prescrição da pretensão executiva, com resolução de mérito, nos ermos do art. 487, III, do CPC.

Condeno executado em honorários sucumbenciais que fixe em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024